Tribunal: TJDFT
Processo: 0722176-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0722176-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEBESON RIBEIRO LIMA IMPETRANTE: GILSON DA SILVA VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. GILSON DA SILVA VIANA, cujo paciente é CLEBESON RIBEIRO LIMA, em desfavor da JUÍZA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA - DF em razão de não cumprimento de soltura do paciente, que teve sua prisão preventiva revogada pelo Poder Judiciário do Estado do Piauí. O pedido liminar foi indeferido (ID 59766091). Nas informações prestadas (ID 60041848), consta que o alvará de soltura não foi cumprido porque o Oficial de Justiça chegou ao CDP após o horário de instalação das tornozeleiras eletrônicas e que seria efetivado no dia seguinte. A Procuradoria de Justiça oficiou pela perda do objeto do Habeas Corpus (ID 60107212). Novas informações foram prestadas (ID 60270758), noticiando que o paciente foi encaminhado ao CIME em 04/06/2024 para instalação da tornozeleira eletrônica, em cumprimento ao alvará de soltura expedido em favor dele, no bojo dos autos do processo no 0000825- 89.2017.8.18.0027, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Corrente/PI ( mov. 4.1). Vieram os autos conclusos. Decido. O habeas corpus é o remédio adequado para afastar ameaça ou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, conforme art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 647 do CPP. Com efeito, uma vez que foi concedida liberdade provisória ao paciente e ele colocado em liberdade não subsiste mais qualquer impedimento a seu direito de ir e vir a ponto de autorizar o prosseguimento do writ. Em face do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Intimem-se Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator